Tribunal: TJDFT
Processo: 0723402-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Pretensão declaratória de nulidade de cláusula contratual e de rescisão de contrato. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos do autor e improcedente o pedido contraposto.
2 – Preliminar. Recurso inominado. Ausência de recolhimento do preparo recursal. Deserção. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação. (Acórdão 1249814, 07056795020198070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal). O recorrente não comprovou o pagamento do preparo recursal no prazo do art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/1995. É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Desse modo, o recurso é deserto. Preliminar acolhida para não conhecer o recurso inominado interposto pelo réu.
3 – Recurso não conhecido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.
W